Tribunal: TJMT
Processo: 1023882-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PEDIDO DE RECONVENÇÃO NÃO APRECIADO – ANÁLISE NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.
O acordo extrajudicial de refinanciamento de débito celebrado em momento anterior à propositura da Ação de cobrança inviabiliza a suspensão da lide pelo inciso II do artigo 313 do CPC.
A não apreciação do pedido de Reconvenção impõe a nulidade da decisão e o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda à referida análise.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023882-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (AGRAVANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
– ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR
À PROPOSITURA DA
DEMANDA
–

SUSPENSÃO DO
PROCESSO

–

PEDIDO DE RECONVENÇÃO
NÃO
APRECIADO

–
ANÁLISE NECESSÁRIA
–

RECURSO PROVIDO
.

O
acordo extrajudicial
de refinanciamento de débito

celebrado
em momento anterior
à propositura da A
ção de cobrança
inviabiliza a

suspensão
da lide pelo inciso II d
o artigo 313

do CPC
.

A não apreciação do pedido de
Reconvenção

impõe a nulidade da
decisão
e o
retorno dos autos
ao Juízo
de origem para
que proceda à referida análise
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisã
o
que, na Ação de Cobrança
n. 1014793-15.2023.8.11.0041
,
suspendeu o processo
até
14-
4-2029
, data do vencimento

da última parcela
convencionada
.

O agravante alega
a
inviabilidade
de suspensão
da

lide
uma vez que
dois meses antes da
sua
propositura as partes renegociaram a dívida extrajudicialmente, e
esse acordo
e
stava
sendo cumprido, o que afasta a mora e
demonstra a
litigância de má-fé.

Sustenta que
,
“
após a citação tácita do
requerido/agravante
por ter se manifestado nos autos, operou-se a triangularização processual e assim, impossibilitando a suspensão processual sem anuência do
réu
, sobretudo porque o dispositivo permissivo é claro em aportar que deve haver convenção entre as partes, o que não há”.

Pleiteia a
reforma
do
decisum
e o julgamento de mérito pelo J
uízo de origem,
ante o
pedido
contraposto

de
condenação
do agravado
por
litigância de má-fé
e à
repetição do indébito
.

C
ontraminuta
pelo não provimento do Recurso

(ID. 189674167)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de C
obrança
foi ajuizada em 24-
4-2023

sob
a alegação de

inadimplência do réu
desde 25-4-2022
no total de
R$
354.952,54.
(ID. 115928112 – 1a instância).

O agravante
compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação

em que
afirma
que antes da propositura da demanda as partes haviam firmado acordo extrajudicial em que convencionaram que os R$300.000,00 decorrentes do Contrato Financeiro Imobiliário seriam pagos mediante uma entrada de R$5.000,00 e o parcelamento do saldo remanescente (R$295.000,00) em 72 vezes de R$6.979,70 (ID. 116513344 – 1a instância)
,
bem como a ausência de mora
,
anexa

a Confissão de Dívida
de 13
-2-
2023
e
formula
pedido contraposto de litigância de má-fé
e
de repetição do indébito
em
dobro
(I
D
.
116278263
-
1a instância
).

Na impugnação à contestação, o agravado
junta
cópia do mesmo
documento
e requer a suspensão
do feito
até o cumprimento do
s termos convencionados
, o que foi deferido
(ID. 116513344 - 1a instância).

O acordo anterior ao ajuizamento da Ação é incontroverso e inviabiliza a suspensão com amparo no inciso II do art. 313 do CPC, já que não houve convenção, e sim concordância de ambas as partes
,
previamente à distribuição
do processo
,
pelo refinanciamento da dívida
.

Ademais,
a
Reconvenção

não foi
apreciada
, o que torna nula a decisão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO
TER SIDO JULGADA A RECONVENÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Inexiste dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Não tendo havido o julgamento da Reconvenção apresentada pelo réu/apelante, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à comarca de origem para correção do referido vício
”
. (TJ
MT
,
AC 10015004920218110040,
j
ulgamento
em
30
-8-
2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
31
-8-
2023).

Pelo
exposto, dou
provimento ao Recurso

e determino o retorno dos autos
ao Juízo de origem
para análise da Reconvenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024